Tribunal: TJES
Processo: 5006455-69.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006455-69.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA BAYERL DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5006455-69.2021.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
PATRICIA BAYERL DOS SANTOS

REC
ORRID
OS
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, JADILSON FERREIRA DA SILVA
e MARLON VIEIRA BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6154321), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Concedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, ante o conjunto fático probatório demonstrado, em especial pelo fato de estar assistida pela Defensoria Pública.

Verifica-se que somente o Detran apresentou contrarrazões (Id. 6154324).

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte autora

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6154319
), em que o ju
ízo

a quo
julgou
im
procedentes os pedidos da inicial
em face do Detran,
pois a autora não comunicou a venda do bem ao órgão competente.

Também
extinguiu sem resolução do mérito os pedidos em face dos senhores Jadilson e Marlon,
em razão da ausência de citação
e indicação de diligências pela parte autora.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido transferência de veículo e multas c/c pedido de tutela provisória de urgência e de cautelar de urgência
sob o argumento de que
o então marido da autora, ora 2º Re
corrido
, vendeu o veículo do casal em 2013 e a obrigação de transferir o bem ficou para o comprador.
Contudo, 08 anos depois
ao baixar o aplicativo do CNH digital, a autora descobriu que o veículo
ainda
está em seu nome e há duas multas em aberto. Em contato com o ex-marido, ele disse não se lembrar para quem vendeu o bem.
Alega a autora não ter sido cientificada da abertura de processo administrativo. Requereu que a multa PM 30695841 seja transferida para o Sr. Marlon, ora 3º Recorrido, que era o motorista no momento da infração. E a multa RA00131667 para o Sr. Jadilson, ora 2º Recorrido. Também pleiteou que o Detran se abstenha de adotar medidas para restringir o direito de dirigir da autora bem como medidas para apreender o veículo e descobrir o nome do comprador.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença.
A
lega
que
o
STJ mitigou a regra do art. 134 do CTB para impedir a responsabilização do antigo proprietário do veículo por débitos gerados após a tradição, quando inexistir dúvida acerca do fato deste não ser o condutor. Além disso, a autora está sem a posse do bem por quase 08 anos, portanto, não pode se responsabilizar pela multa.

A priori, observa-se que a autora não
impugna
quanto à extinção do processo sem resolução do mérito quanto aos Recorridos Jadilson e Marlon, em razão da ausência de citação, motivo pelo qual restou preclusa a
discussão
.

O cerne da questão é acerca da responsabilidade da autora (antiga proprietária do veículo) pelas infrações posteriores à venda do bem, em caso no qual não foi realizada a comunicação da venda ao órgão de trânsito.

O C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
em seu art. 134 dispõe que há responsabilidade solidária entre o antigo proprietário (vendedor) e o novo (comprador), em caso de não transferência administrativa do veículo, devendo o antigo proprietário comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, no prazo de 60 dias, para evitar
isso
,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

A mera tradição não é suficiente para afastar tal responsabilidade, tanto é que
a
tualmente o STJ vêm entendendo que, sem a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente, o antigo proprietário é responsável solidário pelas infrações de trânsito cometidas posteriormente, afastando a responsabilidade somente em relação ao IPVA,
conforme julgado que ora colaciono
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.793.208; Proc. 2020/0307477-7; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 07/04/2022)

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que: “
A requerente, como assim diz que o esposo vendera do bem do casal, possuía na época da venda o documento do aludido veículo, e assim, poderia ter se dirigido ao DETRAN e efetuado tal transferência ou uma simples comunicação de venda, mas como por ela mesmo afirmado na exordial, não o fez. Com efeito, deixando a autora de ter realizado a transferência do veículo, acabou por assumir a responsabilidade das infrações cometidas até a data em que comunicar ao órgão de trânsito sobre a aludida venda, sendo este inclusive o posicionamento da Jurisprudência”.

Assim, não há ilegalidade na conduta do Detran.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)